Tribunal: TJMT
Processo: 0005960-60.2014.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005960-60.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX NICASSIO MOREIRA - CPF: 347.169.678-40 (APELADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GESINEY NICOLINO DELGADO (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO DE SOUZA (VÍTIMA), GESINEY NICOLINO DELGADO - CPF: 544.561.341-00 (VÍTIMA), CARLOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 938.611.682-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Homicídio Qualificado e Tentativa de Homicídio Qualificado. Pronúncia. Provimento.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença pela qual foi impronunciado o réu em relação ao crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) e desclassificada a tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV c/c art. 14, II, do CP) para delito que não é da competência do tribunal do júri.

2.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime (materialidade) para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri relativamente aos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado.

III. Razões de decidir
3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos de testemunhas e laudos periciais, demonstra a materialidade dos crimes e aponta indícios suficientes de autoria por parte do acusado.
4. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio:
in dubio pro societate,
sendo impositivo que o Tribunal do Júri decida sobre a responsabilidade penal do réu pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio qualificados, eis, que delitos contra a vida, de sua competência.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido. Reforma da decisão de impronúncia e desclassificação para submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, como delitos contra a vida, de competência do tribunal do juri.
Tese de julgamento: "1. Havendo indícios suficientes de autoria e prova da existência dos crimes (materialidade), impõe-se a pronúncia para julgamento pelo Tribunal do Júri."

Jurisprudência relevante citada
:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo, que se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri” (TJMT, N.U 1013031-19.2023.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 17/07/2024, DJE 19/07/2024).

“Sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico in dubio pro societate” (TJMT, N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Julgado em 16/07/2024, DJE 19/07/2024).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se nestes autos de r
ecurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
pela qual foi
impronunciado
Alex Nicassio Moreira
da imputação quanto ao crime de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, IV, do CP) praticado contra a vítima
Gesiney
,
e
desclassificada
a conduta do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) praticado contra a vítima
Carlos Antônio
com fundamento no art. 419,
caput
, do Código de Processo Penal, para outro tipo penal da competência do juiz singular. (Id. 214358943)

Em suas
razões
recursais, o
Ministério Público
pleiteia a reforma da sentença proferida, visando à
pronúncia
de
Alex
pelos crimes imputados na inicial acusatória, devendo ser ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, relativamente a ambos os crimes. (Id. 214358953)

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 214358957)

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 221958662):

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – ALEGADA PRESENÇA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ACOLHIMENTO - PRONÚNCIA É JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, DEVENDO O JUIZ ESTAR CONVENCIDO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DA AUTORIA SUFICIENTES PARA ENCAMINHAR O RÉU A JULGAMENTO – ELEMENTOS COLHIDOS NO CURSO DO PROCESSO QUE SÃO SUFICIENTES PARA LEVÁ-LO A JULGAMENTO PELO PLENÁRIO DO JÚRI. - PELO PROVIMENTO DO RECURSO”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência (Id. 214358864-Pg.17), por volta das 11h10 do dia
19.10.2013
, a equipe da Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios de Várzea Grande-MT foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio. Imediatamente, os policiais se dirigiram às margens de uma via pública da cidade, na região do Bairro Jardim Paula II, onde encontraram o corpo da vítima,
Gesiney

(vulgo “
Lobinho
”), com ferimentos visíveis causados por arma branca.

Segundo as informações colhidas pela equipe policial,
Gesiney
trabalhava em uma obra de construção naquela área e, na madrugada do dia 19, estava na companhia de colegas de trabalho (
Alex Nicássio
,
Wester, Geilson, Willian e Valdir
), consumindo bebidas alcoólicas. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão entre a vítima
Gesiney
e
Geilson,
vulgo
“Boca
”, amigo de
Alex Nicássio,
também conhecido como “
Gauchinho
”. Durante a discussão,
Alex Nicássio
interferiu e, ao fazê-lo, desferiu um golpe de faca que resultou na morte de
Gesiney

no local. Além disso,
Alex
também feriu outra vítima,
Carlos Antônio
, vulgo "
Negão
", que sobreviveu aos ferimentos.

Por esses fatos,
Alex Nicássio
foi denunciado pela prática do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP) contra
Gesiney
e também pela prática de Tentativa de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) contra
Carlos Antônio.

Após o encerramento da instrução criminal e durante o juízo de admissibilidade, o magistrado de primeiro grau
impronunciou
Alex Nicássio
quanto à acusação de homicídio qualificado contra
Gesiney,
fundamentando sua decisão na ausência de confirmação, em juízo, dos elementos colhidos na fase extrajudicial. No tocante à imputação de tentativa de homicídio contra
Carlos Antônio
, o juiz
desclassificou
a conduta, entendendo que não houve a demonstração do
animus necandi
.

Irresignado, o Ministério Público busca a reforma da sentença de impronúncia e desclassificação, sustentando que a materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e depoimentos, além de haver indícios suficientes de autoria, já que Alex Nicássio confessou ter desferido golpes fatais, ainda que sob a alegação de legítima defesa. Afirma que a tese de legítima defesa não foi comprovada de forma inequívoca. Além disso, o Ministério Público sustenta que o dolo de matar (
animus necandi
) está presente, especialmente em relação às vítimas Carlos Antônio e Gesiney, e que a desclassificação da tentativa de homicídio foi indevida, visto que há evidências claras de intenção homicida. Por essa razão, o caso deve ser submetido ao Tribunal do Júri, órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

Razão lhe assiste.

Os autos revelam
indícios suficientes
para imputar a
Alex Nicássio
a autoria dos crimes dolosos contra a vida, a partir de depoimentos colhidos na seara extrajudicial, aliados com os depoimentos na seara judicial. Explico.

Em principal, o da vítima sobrevivente,
Carlos Antônio.
Durante sua oitiva no pronto socorro, ele relatou que, na data dos fatos, estavam bebendo em uma residência particular do bairro Jardim Paula, quando iniciou-se uma discussão entre ele e a pessoa de
Wester,
marcada por provocações e agressões verbais, sem evoluir para violência física. Em seguida, uma nova discussão surgiu entre
Gesiney
(vítima fatal) e
Geilson
, vulgo "
Boca
", cuja motivação
Carlos Antônio
disse desconhecer. Ao perceber a tensão entre
Geilson,
vulgo “Boca”, e
Gesiney,
tentou intervir pedindo que
Alex Nicássio
acalmasse a situação”. Nesse momento,
Alex Nicássio reagiu de maneira inesperada e agressiva, dizendo "
então toma
" e desferindo uma facada no seu estômago. Afirmou que, Alex Nicássio ainda tentou desferir outro golpe, mas ele conseguiu escapar. Por fim, Carlos Antônio destacou que, embora não tenha presenciado o momento em que Alex atingiu Gesiney, tem certeza de que Alex foi o autor do homicídio.
(Id. 214358864-Pg.32)

O depoimento da esposa de
Alex Nicássio
,
Milene Siqueira Moreira
, é outro elemento relevante. Ela declarou que
Alex
chegou em casa por volta das 2h30 da madrugada, aparentando calmo, embora tivesse ingerido álcool.
Alex trocou de roupa, tomou banho e saiu novamente, sem avisar para onde iria
. Afirmou que as roupas que usava estavam molhadas, e Alex justificou que as havia lavado na obra, alegando que se sujaram de lama. (Id. 214358864-Pg.25)

Por sua vez,
Ribamar Martins de Oliveira
, responsável pela obra, relatou que soube do crime por
Alex,
que lhe telefonou por volta de 1h30 informando sobre uma briga que resultou nos esfaqueamentos de
Gesiney e Carlos Antônio
, sem mencionar o autor dos golpes. Ribamar se dirigiu ao local com o irmão de
Gesiney
,
onde encontrou a obra escura e o corpo de
Gesiney

no meio do mato.
No dia seguinte, Alex o contatou novamente, cobrando por serviços prestados, e quando questionado sobre se iria se entregar à polícia, Alex respondeu que estava pensando.
(Id. 214358864-Pg.28)

Celma Nicássia Moreira
,
irmã de
Alex,
relatou que, no dia dos fatos, chegou à obra por volta das 22h e permaneceu no local com amigas
. Em determinado momento, por volta da 1h, Alex a avisou: "Celma, vai embora que tem alguém armado aqu
i." Celma perguntou quem estava armado, mas Alex se recusou a responder, insistindo para que ela saísse. Celma e suas amigas decidiram então deixar o local (Id. 214358864-Pg.34)

Por fim,
Wester Duarte Azevedo,
testemunha ocular, contou a dinâmica dos fatos na fase policial. Ele afirmou que a confusão começou quando
Carlos Antônio
(vulgo “negão” – vítima sobrevivente) após uma discussão com ele, tirou uma faca de uma bolsa verde e avançou contra ele. Assim,
Alex Nicássio
interveio, conseguindo segurar
Carlos Antônio
e tomar a faca de suas mãos. No entanto, mesmo desarmado,
Carlos Antônio
tentou novamente agredir
Wester
. Assim,
Alex Nicássio
, que estava entre eles tentando separar a briga,
agiu no momento em que Carlos Antônio avançou novamente e desferiu um golpe de faca na barriga de Carlos Antônio, ferindo-o.
Após esse episódio, iniciou-se outra discussão entre
Gesiney
e
Geilson
.
Wester
relatou que
Gesiney
proferiu as palavras: "
Vamos acabar com isso agora"
, abaixando-se para pegar algo em sua mochila, o que fez com que
Alex
e
Geilson
o perseguissem até uma área de mato.
Wester
não presenciou o que aconteceu no mato, mas soube no dia seguinte por Ribamar que Alex havia confessado o homicídio.
(Id. 214358866-Pg.32)

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas apenas as testemunha
Ribamar Martins de Oliveira e Wester Duarte Azevedo
e feito o interrogatório de
Alex Nicássio Moreira,
em que revelaram elementos para ligar
Alex Nicássio
aos crimes.

O depoimento de
Ribamar Martins
, em juízo, revela que
Alex Nicássio
ligou após os fatos para informar que
Gesiney
havia sido morto. No dia seguinte,
Alex l
igou novamente a
Ribamar
para cobrar um pagamento pendente, sem fazer menção ao ocorrido, tendo este realizado o pagamento.
Por fim, afirmou que não teve contato com a vítima
Carlos Antonio Souza
, apenas tomou conhecimento de que ela havia sobrevivido.

Wester Duarte
relatou que, na companhia de seus colegas de trabalho.
Wester
contou que morava com
Carlos
e que uma discussão foi iniciada entre ambos após ele pedir que
Carlos
procurasse outro lugar para morar, já que o presenciou fazendo uso de substâncias entorpecentes, além de estar planejando reatar com sua ex-esposa.
Wester
afirmou que
Carlos
começou a xingá-lo e a provocar confusão, momento em que se armou com uma faca de açougueiro. Nesse instante, o apelado
Alex Nicássio Moreira

interveio e conseguiu desarmar Carlos, pegando a faca de suas mãos
.
Wester
relatou que, após esse incidente, se retirou do local, razão pela qual não presenciou o momento exato em que
Alex
atingiu C
arlos
com um golpe de faca, nem o instante em que
Gesiney
foi morto. Wester também afirmou que todos estavam embriagados no momento dos acontecimentos.Por fim, ele mencionou ter ouvido a vítima
Gesiney
dizer “vamos acabar com isso agora” e que Gesiney estaria em posse de uma arma de fogo, embora não tenha escutado nenhum disparo.

No interrogatório judicial,
Alex Nicássio Moreira
apresentou sua versão dos fatos, afirmando que estava em uma festa quando as vítimas
Carlos Antônio Souza
(vulgo "
Negão
") e
Gesiney Nicolino Delgado
(vulgo "
Lobinho
") chegaram ao local. Ele relatou que
Carlos,
armado com uma faca, começou a discutir com
Wester Duarte Azevedo,
momento em que
Alex
interveio, pedindo a
Carlos
que entregasse a faca, o que foi prontamente atendido. Em seguida,
Alex
afirmou que
Carlos
partiu para cima dele, o que o levou a desferir um golpe no abdômen de
Carlos
em legítima defesa.

Quanto ao confronto com
Gesiney,

Alex
alegou que este o atacou após uma discussão com
Geilson
("
Boca
"). Inicialmente,
Geilson
tentou contê-lo, mas
Gesiney
conseguiu se desvencilhar.
Alex,
então, desferiu um golpe em
Gesiney,
atingindo-o abaixo dos braços. Mesmo após ser atingido,
Gesiney
teria tentado fugir, mas foi perseguido por
Geilson
, que o derrubou e o golpeou várias vezes. Alex também mencionou acreditar que
Gesiney
estava armado com uma arma de fogo, embora tenha admitido não ter confirmado visualmente a presença da arma.

No entanto, a versão de
Alex
levanta importantes questionamentos sobre a alegada legítima defesa. Primeiramente,
Alex
afirmou que desarmou
Carlos
antes de desferir o golpe que o atingiu no abdômen. Aqui, surge a dúvida sobre a necessidade e proporcionalidade da ação de
Alex:
se
Carlos
já não estava mais armado, seria justificável o uso de força letal? A legítima defesa exige proporcionalidade entre a agressão e a reação, e a desarmonia entre esses dois elementos coloca em dúvida a necessidade do golpe fatal em
Carlos.

No tocante a
Gesiney
,

Alex
menciona que acreditava que
Gesiney

estivesse armado com uma arma de fogo, embora não tenha confirmado essa suposição. Tal suposição é relevante, pois uma reação defensiva só se justifica em face de uma ameaça concreta e imediata. A mera crença de que
Gesiney
pudesse estar armado, sem qualquer evidência material para sustentar essa alegação, não parece suficiente para justificar a gravidade do ato praticado. Contudo, essa percepção de ameaça, ainda que equivocada, pode ter influenciado a forma como
Alex
reagiu aos eventos, o que é uma questão a ser ponderada.

Outro ponto que merece destaque é a possível concorrência entre as ações de
Alex Nicássio
e
Geilson
(
"Boca
").
Alex
alegou que desferiu um golpe em
Gesiney
em legítima defesa, mas logo depois,
Geilson
teria perseguido a vítima, derrubado-a e desferido vários golpes. Essa sequência de eventos levanta a questão de se
Alex
e
Geilson
agiram conjuntamente, ou se as ações de
Geilson
foram independentes e sem relação com o que
Alex
já havia feito.

Ainda, a conduta de
Alex
após os fatos, ao tentar seguir
Geilson
e
Gesiney
para "separá-los" e, posteriormente, não se entregar de imediato às autoridades, levanta dúvidas sobre o estado mental de
Alex
no momento do crime e seu real entendimento da gravidade de sua conduta. Sua atitude pós-fato, como relatar o ocorrido a
Ribamar
sem mencionar a própria participação direta, pode ser interpretada de várias maneiras: poderia indicar confusão emocional, tentativa de ocultaçã
o
ou, ainda, a crença de que agiu corretamente em defesa própria. Novamente, tais comportamentos precisam ser analisados de forma detida para entender se refletem culpa, desespero ou uma legítima tentativa de auto-proteção.

Se
Alex
acreditasse realmente estar agindo dentro dos limites da legítima defesa, seria de se esperar que ele buscasse as autoridades para relatar o ocorrido e cooperar com a investigação. Ao contrário, o fato de ele ter evitado esse comportamento pode ser interpretado como uma tentativa de minimizar sua responsabilidade ou ocultar sua participação direta nos crimes. Esse ponto reforça a fragilidade da tese defensiva e, por consequência, a necessidade de uma análise mais aprofundada no Tribunal do Júri, onde será possível esclarecer as reais motivações e o comportamento de
Alex
no momento dos fatos e após os crimes.

Além disso, é preciso confrontar a versão de
Alex
com os depoimentos testemunhais. Enquanto
Alex
narra uma situação de defesa pessoal, outras testemunhas, como
Wester Duarte
, não corroboram integralmente a alegação de que
Gesiney e Carlos
apresentavam uma ameaça imediata à integridade física de
Alex.
Essas divergências tornam necessária uma análise mais aprofundada das provas e da dinâmica dos fatos.

Ademais, as vestes utilizadas por
Alex Nicássio Moreira
no momento dos fatos criminosos foram apreendidas (Id. 214358864-Pg.22) e submetidas a Exame Pericial de Pesquisa de Sangue Humano. Conforme o laudo pericial, foi constatada a presença de sangue humano em sua camiseta, calça e botinas (Id. 49153934, pág. 01/17). Esse dado é extremamente relevante, pois reforça a ligação direta de
Alex
com os eventos que culminaram no homicídio de
Gesiney
e na tentativa de homicídio contra Carlos Antônio.

A presença de sangue nas vestes do apelado, conforme constatado no exame pericial, contribui para o conjunto probatório e corrobora os demais elementos já apontados, como os depoimentos das testemunhas. Tal evidência material é fundamental para a apuração dos fatos, uma vez que indica a proximidade do apelado com o resultado lesivo, reforçando os indícios de sua participação ativa nos crimes.

Diante desse quadro, a questão central que emerge é a de até que ponto a reação de
Alex
pode ser considerada legítima defesa ou se, ao contrário, ele ultrapassou os limites da defesa necessária, incorrendo em excesso. As provas materiais, os depoimentos e as circunstâncias que cercam o caso
não permitem, neste momento, uma conclusão definitiva.
O que se apresenta é um
cenário complexo, no qual há versões conflitantes e lacunas que devem ser apreciadas em maior profundidade no âmbito do Tribunal do Júri,
onde o conjunto probatório será submetido à análise do Conselho de Sentença.

Assim, o exame cuidadoso de todos esses fatores — a proporcionalidade da reação, a dúvida quanto à arma supostamente portada por
Gesiney,
as ações posteriores
de Alex
e os relatos das testemunhas — é indispensável para que se possa chegar a uma conclusão adequada sobre os eventos. As dúvidas e incertezas que permeiam o caso indicam a necessidade de submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, que terá a prerrogativa de decidir sobre a existência ou não da legítima defesa, bem como sobre a responsabilidade de
Alex Nicássio
pelos crimes imputados.

Portanto, ao contrário do entendimento de primeiro grau, entendo que há elementos suficientes para que o caso seja submetido à análise do Tribunal do Júri. A materialidade dos crimes está devidamente comprovada, e os indícios de autoria por parte de
Alex Nicássio,
embora controversos, são fortes o bastante para justificar sua pronúncia.

Com base no conjunto probatório, está demonstrada a materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria, os quais indicam a necessidade de submissão dos fatos ao Tribunal do Júri, como exige a legislação para os crimes dolosos contra a vida. Não cabe, nesta fase, emitir um juízo de mérito definitivo, mas apenas avaliar se há indícios suficientes para que Alex Nicássio seja julgado pelo Conselho de Sentença, conforme o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse contexto, trago à baila o entendimento deste e. TJ/MT:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de
animus necandi
na conduta, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.” (N.U 1013031-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Por fim, registre-se que, nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
, de sorte que eventuais dúvidas devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena de usurpação da competência.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“Outrossim, sendo a decisão de pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico
in dubio pro societate
.” (N.U 1014119-92.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Portanto, presentes os requisitos do art. 413,
caput
, do CPP, voto pelo
provimento
do recurso do Ministério Público,
reformando a decisão de impronúncia e desclassificação
, para submeter
Alex Nicássio Moreira
a julgamento pelo Tribunal do Júri pelos crimes de
Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, IV, do CP) praticado contra a vítima
Gesiney
,
e do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado
(art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) praticado contra a vítima
Carlos Antônio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024